Tribunal: CARF
Processo: 19515.004462/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004, 01/05/2004 a 31/05/2004, 01/08/2004 a 31/12/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004462/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.776 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
TEXTIL LAPO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004, 01/05/2004 a 31/05/2004,
01/08/2004 a 31/12/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado,
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
1. Trata o presente processo de auto de infração (AI n° 37.162.954-3), por violação ao
artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em seu art.
216, inciso I, alínea “a”, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante
desconto/retenção das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004462/2008-90
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004462/2008-90

serviço, incidentes sobre verbas pagas a titulo de “Transporte” e “Participação nos
lucros ou resultados”, consoante o Relatório Fiscal da Infração de fis. 13.
2. De acordo com o Relatório Fiscal supracitado, os pagamentos constam das Folhas de
Pagamento elaboradas pela empresa, onde se encontram lançados a titulo de “vale
transporte pago”, valores pagos em dinheiro na competência 02/2004, e “prêmio,
particip. result.”, referente à participação nos lucros e resultados, nas competências
05/2004 e 08/2004 a 12/2004, pagas em desacordo com a lei especifica.
3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 14 informa como foi calculada a
multa no montante de RS 2.509,78 (dois mil e quinhentos c nove reais e setenta e oito
centavos), de acordo com o disposto no art. 283, inciso I, alínea “g” e art. 373, ambos
do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 (valor
atualizado pela Portaria Interministerial n° 77, de 1 1/03/2008, publicada do DOU de
12/03/08).
4. Ademais, informa que, tendo ocorrido circunstância agravante (reincidência genérica
prevista no art. 290, V do Decreto n° 3.048/99), o valor mínimo previsto para a infração
em apreço (R$ 1.254,89) foi elevado em duas vezes, conforme determinado no art. 292,
IV, do Decreto n° 3.048/99.
(...).
O contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, na qual alega que “os
fatos geradores não foram ocasionados de forma proposital” e que foram imediatamente
corrigidos tão logo a empresa teve ciência das irregularidades involuntariamente cometidas.
A DRJ/SP1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/O2/2004 a 28/02/2008, 01/05/2004 a 31/05/2004, 01/08/2004 a
31/12/2004
INFRAÇÃO.
NÃO
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado contribuinte
individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui infração ao art. 30, inciso I,
alínea “a” da Lei n° 8.212/91.
DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
CONDIÇÕES PARA RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
INOCORRÊNCIA
A prestação positiva em apreço, tratando de conduta instantânea, por sua natureza, não
comporta emenda ou saneamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão aos 24/12/10 (fls. 64), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 21/01/11 (fls. 66).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004462/2008-90

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Com efeito, o recorrente, em seu recurso, apresenta argumentos novos, inéditos,
completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação que, portanto, não
podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em face da preclusão.
De fato, em sua impugnação, destinada a defesa conjunta tanto do auto de infração
objeto do presente processo administrativo, quanto do AI DEBCAD de no 37.162.950-0 (autos
do PAF no 195150044592008-76), o recorrente limitou-se afirmar que as irregularidades não
foram causadas de forma proposital, que foram regularizadas tão logo delas teve conhecimento,
conforme constatado no próprio auto de infração.
Alega que a empresa realizou a entrega das GFIP's em diversas guias devido a
indisponibilidade de caixa no momento dos respectivos vencimentos, o que gerou recolhimentos
de forma desmembrada. Porém, afirma que não deixou de efetivar nenhum recolhimento e que as
diferenças decorrentes de recolhimentos não efetivados nos vencimentos foram regularizadas por
mio de parcelamento, inclusive já quitado, o que comprova que não teve, em nenhum momento,
intenção de causar prejuízo ou obter benefício de qualquer forma.
Em seu recurso voluntário, por seu turno, o recorrente pretende discutir o conceito
de salário e a não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas não salariais, quais
sejam a participação nos lucros e resultados e o vale-transporte. Ou seja, traz argumentos
absolutamente divorciados de sua defesa constante da impugnação, que não pode ser apreciados
por este tribunal.
Com efeito, dispõe o art. 16, III do Decreto no 70.235/72 que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
O art. 17 do mesmo Decreto no 70.235/72, por sua vez, dispõe que "considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante".
O art. 336 do NCPC, por sua vez, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos (ao processo administrativo fiscal, inclusive), dispõe que "incumbe ao réu alegar,
na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". Analisando o teor
deste dispositivo legal, percebe-se que sequer seria necessário nos valermos de sua aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, já que seu conteúdo é em tudo e por tudo
exatamente o mesmo que se tem no conjunto dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72.
Seja como for, valendo-nos, por empréstimo, da lição dos professores Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery em comentário que fazem ao aludido art. 336 do
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004462/2008-90

NCPC1, por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve
alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder fazê-lo em
momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
2. Princípio da eventualidade. Por este princípio, o réu deve alegar, na contestação,
todas as defesas que tiver contra o pedido do autor, ainda que sejam incompatíveis entre
si, pois, na eventualidade de o juiz não acolher uma delas, passa a examinar a outra.
Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão
consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa
depois da contestação, salvo do disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento
processual em que pode defender-se, é a contestação.
Em consequência, esses argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. 2
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 4

1 In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT,
2015, 923.
2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
3 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
4 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.776 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004462/2008-90

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 5
Em consequência, os argumentos do recorrente somente levantados neste
momento processual, em sede de recurso voluntário, não podem ser conhecido por este tribunal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

5 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital